Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. ART. 924, INCISO II, DO CPC.
1. Apesar de o consumidor ter direito à inversão do ônus da prova, como meio de facilitação da defesa, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC, esse direito deve ser exercido antes de se proferir sentença.
2. A satisfação da obrigação exaure o objeto do cumprimento de sentença e, por conseguinte, induz à sua extinção, conforme determina o art. 924, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.